Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714572-07.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DINORA RIBEIRO, PAULO DE TARSO RIBEIRO, FERNANDA DE TARSO ANDRADE, RODRIGO DE TARSO RIBEIRO SOARES, WEDERSON DE TARSO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 39175205, proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha ali apresentado. Na decisão ID 43185466 foi determinada a suspensão do processo, diante da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado dos processos afetados pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1896526/DF e 2.027.972/DF) referente ao tema 1074, a fim de fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na petição ID 43634827, o apelante noticiou a existência débitos, que seriam comprovados pela juntada de certidão positiva de débitos. Contudo, com a referida petição, foi juntada certidão negativa de débitos (ID 43634828), o que indica a inexistência de débitos tributários do espólio. No caso, se a discussão no recurso em questão diz respeito ao inadimplemento de tributos, em tese, havendo a quitação desses haveria a perda do objeto do recurso. Sendo assim, esclareça o apelante se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora